Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ERVIN HILDEBRANDT e ILONY HILDEBRANDT (agravantes/ exequentes) em face da decisão que, proferida nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n.o 0730345-98.2021.8.07.0001) contra o BANCO DO BRASIL (agravado/executado), homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID 150160902, nos autos de origem): “Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), na qual fora determinada a realização de prova pericial contábil. Apresentado o Laudo sob o ID no 143074075, no qual o perito aponta os valores devidos apurados considerando-se os abatimentos supervenientes e sem tais deduções. O autor sustenta que não há provas de que houve abatimentos e pugna pela homologação do cálculo que os desconsidera tais apontamentos (ID no 144299488). Por seu turno, o réu pede a homologação do cálculo que incluiu os abatimentos da operação (ID no 149015384). É o relato dos fatos relevantes. Decido. Não assiste razão aos autores. Esta Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as amortizações por abatimentos negociais, concessões, anistias, indenizações a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90, por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO ou outros abatimentos, devem ser deduzidos do cálculo da liquidação individual da sentença coletiva. Isto porque a ratio decidendi do título em liquidação repousa no dever de ressarcimento daquilo que o contratante efetivamente desembolsou a maior, de modo que a sentença não alcança a devolução sobre parcelas que não foram diretamente pagas pelo mutuário, sob pena de chancela ao enriquecimento sem causa, o que o ordenamento jurídico não tolera. Ou seja, deve ser devolvida pela instituição financeira apenas a diferença apurada pelo que os mutuários, com recursos próprios, efetivamente pagaram pela aplicação indevida de índice de correção monetária em cédula de crédito rural. Não se olvida da existência de seletos julgados em sentido diverso que, não obstante o brilhantismo de seus julgadores, não ostentam natureza vinculatória, servindo tão somente de elemento de formação do convencimento (Enunciado no 11 da ENFAM), mas que já se encontram superados (overruling), confira-se: (...) Diante disso, os abatimentos devem ser considerados nos cálculos de liquidação. À toda evidência, observa-se mero inconformismo da parte quanto ao resultado da diligência técnica ao pretender que prevaleça o seu entendimento acerca da questão submetida ao arbitramento judicial. No entanto, apresentado o laudo pericial, fora devidamente oportunizado o contraditório, de modo que as razões da parte autora foram plenamente ofertadas nos autos, mas não foram suficientes para afastar as conclusões fundamentadas do perito, assistente de confiança do Juízo e isento de interesse na causa. Diante disso, considerando que as informações prestadas pela expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 143074075 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor devido em R$ 66.420,08 (sessenta e seis mil quatrocentos e vinte reais e oito centavos), atualizado até 20.11.2022. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título.” Intimem-se as partes. Confiro à esta decisão força de ofício para determinar à instituição depositária da conta judicial de no 700.116.792.514 e 5.000.133.099.499 (Banco do Brasil SA) promova a transferência do valor remanescente de R$ 2.700,00 (e acréscimos legais) para a conta indicada pelo perito: Adão Alves dos Passos, CPF/PIX no 248.865.721-20 (Banco de Brasília BRB, Agência 0044, Conta Corrente 044-002015-8). Remeta-se por via eletrônica.” Em suas razões recursais (ID 44842583), os agravantes/exequentes alegam que o título em liquidação não possui a previsão de qualquer compensação de valores, razão pela qual o cálculo deve ser efetivado sem qualquer abatimento. Aduzem que os documentos utilizados para fins de cálculo pericial não comprovam sua autenticidade e requerem que sejam declaradas as suas imprestabilidades à perícia. Concluem pela falta de provas que comprovem a possibilidade do provar o abatimento previsto na Lei no 8.088/90 e defendem a inconsistência dos cálculos periciais. Requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para prevalecer a metodologia de cálculo que desconsidere os descontos da Lei no 8.088/90, bem como, amortizações por abatimentos negociais, concessões e anistias, assim como seja declarada a imprestabilidade dos documentos utilizados para fins de cálculo pericial. Preparo ao ID 44842585. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar requerida. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de amortização de valores negociais, concessões, anistias, indenizações a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou outros abatimentos do cálculo da liquidação individual da sentença coletiva. Com efeito, em cognição sumária não exauriente, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação patrimônio dos agravantes/exequentes. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização dos requisitos para a concessão inaudita altera parte de efeito excepcional ao recurso. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.